Tribunal: STF
Processo: HC 183887
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Agravo regimental interposto pelo Subprocurador-Geral da República Alcides Martins contra despacho mediante o qual esta Presidência manteve a distribuição do feito à relatoria originária do eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Eis o seu teor, na parte que interessa:
    “(...)
    Decido. 
    Não obstante os bem lançados argumentos do eminente Ministro Marco Aurélio, o caso não é redistribuição. 
    Isso porque, por decisões transitadas em julgado, o eminente Ministro Luiz Fux negou seguimento os HC’s nsº 179.884/MS e 180.337/MS. 
    Portanto, incide na espécie o regramento contigo no art. 69, § 2º, do RISTF. 
    Ademais disso, o excepcional conhecimento do feito por Sua Excelência, ao deferir a liminar nesta impetração, acabou por prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF: 
    ‘O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.’
     Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator. ” (grifos conforme o original)
    No presente recurso o agravante questiona os fundamentos da decisão em questão, reiterando a necessidade de redistribuição por prevenção ao Ministro Luiz Fux, uma vez que Sua Excelência, embora tenha negado seguimento ao HC nº 179.884/MS, “apreciou, ainda que de forma breve, as alegações defensivas para reconhecer, ao fim, ausência de constrangimento ilegal que justificasse o afastamento da Súmula n 691/STF.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, por exemplo: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15.
    Ainda que assim não fosse, anoto apenas para registro, que eventual prevenção do Ministro Luiz Fux estaria afastada na espécie, pois o excepcional conhecimento desta impetração pelo Ministro Marco Aurélio, ao deferir a liminar em 5/6/20, acabou por prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF. Vide: 
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    Há de se destacar ainda, que a decisão liminar em questão foi objeto de questionamento em sede de agravo regimental (eDoc. 27) e, consoante previsão regimental, “[o] prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental” (RISTF, art. 72). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Retornem os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente